Tribunal: TJSP
Processo: 0017614-30.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Embargos à Execução de Sentença - Servidora Pública Municipal de Santos – Pretensão ao enquadramento nos termos da Lei Municipal no 162/95 e pagamento de diferenças pretéritas - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Embargos à Execução de Sentença - Servidora Pública Municipal de Santos – Pretensão ao enquadramento nos termos da Lei Municipal no 162/95 e pagamento de diferenças pretéritas - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e 810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017614-30.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTOS,
é
apelado
SONIA
MARIA
LEONETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, DETERMINARAM o cumprimento do
decidido nos REsp no 1.492.221/PR, (Tema 905), juntamente com o
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810), no que toca aos juros de
mora e correção monetária, mantendo-se no mais, o v. Acórdão, VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.948

RE em APELAÇÃO CÍVEL no 0017614-30.2013.8.26.0562
Comarca: SANTOS
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Apelada: SONIA MARIA LEONETTI
(Juiz de Primeiro Grau: José Vitor Teixeira de Freitas)
RECURSO ESPECIAL
APELAÇÃO
Embargos à
Execução de Sentença - Servidora Pública Municipal de
Santos Pretensão ao enquadramento nos termos da Lei
Municipal no 162/95 e pagamento de diferenças pretéritas -
Reexame da matéria em virtude do posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da
correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905)
Inconstitucionalidade
declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices
de correção monetária da caderneta de poupança, previstos
na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão
acerca da questão de fundo que conduz à modificação do
posicionamento anteriormente adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e
810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acórdão.
Vistos.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 53/59,
esta Colenda 9a Câmara de Direito Público negou provimento ao
recurso da Municipalidade de Santos.

Pela Apelante foi interposto Recurso Especial
(fls. 62/73), sem contrarrazões (fls. 75).
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp
no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, que negou seguimento ao
apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do
C. STF no Tema no 810, do C. STF.
É o Relatório.
Trata-se de Embargos à Execução, opostos pela
Municipalidade, nos autos de ação proposta por Servidora Pública
Municipal de Santos, visando ao enquadramento de acordo com a
Lei Municipal no 162/95, bem como o pagamento de diferenças
pretéritas.
A ação foi julgada procedente em Primeiro Grau,
para determinar o enquadramento, bem como o pagamento das
diferenças, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros
e correção monetária.
Aos recursos oficial e voluntário, foi negado
provimento por esta C. 9a Câmara de Direito Público, (fls. 64/67).
A Fazenda Municipal opôs Embargos à Execução,
sob alegação de excesso de execução, julgados improcedentes pelo
Juízo “a quo”.
À apelação interposta pela Prefeitura, foi
negado provimento, por esta 9a Câmara de Direito Público (fls.
53/59), afastada a incidência da Lei no 11.960/09 no que tange ao
cálculo dos juros de mora e de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp
no 1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, o C. Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da
aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na
Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública (Tema no 905), firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto.” (Destaquei).
Destarte,
com
o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux,
aos
20.09.2017,
houve
a
modulação
dos
efeitos
da
inconstitucionalidade do artigo 5o também para a fase de
conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (I) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (II) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (III) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou
as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou
todos os embargos declaratórios e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica
não tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros
moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, bem como da atualização
monetária consoante o IPCA-E, sem modulação de efeitos.
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905)
e ao decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de
condenação judicial envolvendo servidor público municipal, impõe-
se a aplicação de juros de mora e de correção monetária, nos
termos do RE no 870.947/SE, em conjunto com o item 3.1.1
do REsp no 1.492.221/PR, ou seja, quanto à incidência da Lei
11.960/2009, aplica-se apenas no tocante aos juros de mora,
devendo a correção monetária seguir o IPCA-E.
Por tais razões e estando o V. Acórdão de fls.
53/59 em desacordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequação, especificamente, aos juros de mora e correção
monetária.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
DETERMINO o cumprimento do decidido nos REsp no
1.492.221/PR, (Tema 905), com destaque para seu item 3.1.1,
juntamente com o decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810), no
que toca aos juros de mora e correção monetária, conforme acima
constou, mantendo-se no mais, o V. Acórdão.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator